Tribunal: TJDFT
Processo: 0707700-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (apelante/autora) em face da sentença (ID 12832700) que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de WENDEL HENRIQUE DA SILVA SANTOS (apelado/réu), extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV do Código de Processo Civil, por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo. Sobreveio a petição de ID 16932730, na qual requer a apelante a desistência do feito, informando sobre a quitação da dívida pela parte ré/apelada. É o breve relatório. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, a recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso sob análise, a peça de desistência é subscrita pelo representante legal do apelante, Dr. Flávio Neves Costa – OAB/SP n.o 153.447, que possui procuração (ID 12832655) substabelecida com iguais reservas àquela acostada, ao ID 12832656, e de onde se lê os poderes para desistir, transigir, firmar acordos e compromisso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados ao advogado subscritor do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Retire-se o feito da pauta de julgamento designada para o dia 08/07/2020. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem para as demais providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora